Tribunal: TJPA
Processo: 0800002-67.2019.8.14.0110
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10441 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800002-67.2019.8.14.0110

APELANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

APELADO: DIVALDO MENDES MARTINS

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. SEGURO DPVAT. REDUÇÃO DE INDENIZAÇÃO E CORREÇÃO MONETÁRIA PELA TAXA SELIC. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pela Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A contra decisão monocrática que deu provimento parcial à apelação, reduzindo a indenização devida ao agravado para R$ 3.037,50, com aplicação da Taxa Selic como índice de correção monetária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se há cerceamento de defesa pela ausência de julgamento colegiado e se o índice de correção monetária aplicável deve ser o INPC ou a Taxa Selic.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão monocrática fundamentou-se no art. 932, IV, do CPC/2015, que autoriza o relator a decidir de forma singular matéria pacificada pela jurisprudência dos tribunais superiores.

4. O art. 1.021, § 2º, do CPC garante o direito ao agravo interno para rediscussão, respeitando o contraditório e ampla defesa.

5. A Taxa Selic foi confirmada pelo STJ como índice adequado de atualização de débitos judiciais, substituindo outros índices para evitar cumulatividade de encargos, conforme REsp 1.795.982/SP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo interno desprovido.

"Tese de julgamento:
1. Não há cerceamento de defesa em decisões monocráticas amparadas em entendimento consolidado; 2. A Taxa Selic é o índice aplicável para atualização de débitos judiciais."

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 932, IV e 1.021, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.795.982/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 2019

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Cuida-se de agravo interno interposto pela Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A contra decisão monocrática (ID 21160190), a qual deu provimento parcial à apelação para reduzir a indenização devida ao agravado, Divaldo Mendes Martins, para o montante de R$ 3.037,50, determinando a aplicação da Taxa Selic como índice de correção monetária, em substituição ao INPC.

Em suas razões recursais (ID. 21505410), a agravante alega cerceamento de defesa em razão da ausência de julgamento colegiado e sustenta que o índice de correção aplicável deve ser o INPC, sob o argumento de que melhor reflete a desvalorização da moeda.

Certifica-se nos autos (Id. 21997248) que não foram apresentadas contrarrazões ao agravo interno.

É o relatório.

Incluído em pauta.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Des. Leonardo de Noronha Tavares
Relator

VOTO

VOTO

A agravante argumenta que a decisão monocrática violou o direito ao contraditório e ampla defesa, ao afastar a apreciação colegiada do mérito recursal. Sustenta que o índice de correção monetária aplicável é o INPC, por supostamente refletir melhor a variação da inflação.

De antemão adianto que o recurso não merece provimento

A decisão monocrática foi proferida com amparo no artigo 932, IV, do Código de Processo Civil de 2015, que autoriza o relator a decidir de forma singular o recurso quando a matéria estiver pacificada na jurisprudência dos tribunais superiores, como ocorre no presente caso. A decisão de Id. 21160190 encontra-se sustentada no entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (STJ), motivo pelo qual inexiste violação ao contraditório e ampla defesa.

O artigo 1.021, §2º, do CPC, assegura o direito de a parte interpor agravo interno para rediscussão perante o colegiado, o que foi devidamente exercido pela agravante, não havendo, portanto, qualquer prejuízo ao direito de defesa.

No que se refere a aplicação da Taxa Selic como índice de correção monetária a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, especialmente com o julgamento do Recurso Especial nº 1.795.982/SP, consolidou o entendimento de que a Taxa Selic é aplicável aos débitos judiciais, por englobar tanto a correção monetária quanto os juros de mora. O julgamento desse recurso, de relatoria do Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, fixou a Taxa Selic como índice único para atualização de débitos judiciais em razão da natureza de seus componentes — juros de mora e correção monetária —, evitando-se assim a cumulatividade de encargos que onere excessivamente a parte devedora.

“A Taxa Selic deve ser utilizada como índice de atualização dos débitos judiciais em razão de sua composição, que abarca tanto os juros de mora quanto a correção monetária, conforme jurisprudência consolidada do STJ.”(STJ, REsp 1.795.982/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 2019).

Cumpre ressaltar ainda, que a recente alteração do artigo 406 do Código Civil pela Lei nº 14.905, de 2024, reforça ainda mais a aplicação da Taxa Selic para a atualização de débitos judiciais. A nova redação do dispositivo estabelece expressamente que:

“Art. 406. Quando não forem convencionados, ou quando o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, os juros serão fixados de acordo com a taxa legal. (Redação dada pela Lei nº 14.905, de 2024)

§ 1º A taxa legal corresponderá à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 deste Código. (Incluído pela Lei nº 14.905, de 2024).

Essa modificação na legislação corrobora a jurisprudência dominante, consolidando a Taxa Selic como o índice de correção e de juros aplicável nas obrigações civis e nos débitos judiciais, dispensando a aplicação de outros índices de correção monetária e evitando, assim, a onerosidade resultante da cumulação de encargos.

O entendimento foi reafirmado pelo STJ no julgamento do REsp 1.795.982/SP, que, ao considerar o caráter unificador da Taxa Selic, já apontava para a conveniência de seu uso exclusivo.

Deste modo,

a pretensão da agravante em utilizar o INPC, sob o argumento de que reflete melhor a variação da inflação, não é mais cabível à luz da alteração legislativa no art. 406 do Código Civil e da jurisprudência pacificada do STJ.

Conforme o julgado do REsp 1.795.982/SP, o uso de um índice de correção isolado como o INPC resultaria na cumulatividade de juros moratórios, elevando indevidamente o montante devido.

Desse modo, a decisão monocrática que aplicou a Taxa Selic encontra-se plenamente fundamentada e em conformidade com a legislação vigente e com o entendimento jurisprudencial.

Diante do exposto,
nego provimento ao Agravo Interno
, mantendo integralmente a decisão monocrática, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Des. Leonardo de Noronha Tavares
Relator

Belém, 17/12/2024